Tribunal: TJSP
Processo: 1003825-21.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DAS RÉS DE REFORMA PARA O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - DESCABIMENTO – Em que pese existirem outros apontamentos restritivos em nome da autora, nenhum deles encontrava-se ativo ao tempo da anotação declarada como indevida neste feito, razão pela qual não é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do C. STJ.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DAS RÉS DE REFORMA PARA O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - DESCABIMENTO – Em que pese existirem outros apontamentos restritivos em nome da autora, nenhum deles encontrava-se ativo ao tempo da anotação declarada como indevida neste feito, razão pela qual não é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do C. STJ. Sentença mantida - Recursos desprovidos, nessa parte.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DAS RÉS DE REFORMA PARA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM RAZÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA – DESCABIMENTO – Indenização fixada em R$ 5.000,00, com condenação solidária entre as empresas rés, quantia que se mostra adequada para amenizar os transtornos sofridos pela autora sem que constitua enriquecimento sem causa. Sentença mantida - Recursos desprovidos, nessa parte, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003825-21.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são apelantes
ROITERY MODAS LTDA e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, é
apelada MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003825-21.2018.8.26.0319 -Voto no
2
VOTO No 30.720
APELAÇÃO No: 1003825-21.2018.8.26.0319
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA 3a V.C.
APELANTES: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
ROITERY MODAS LTDA.
APELADA: MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIMENTO (justiça gratuita)
MM. JUIZ: José Luís Pereira Andrade
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DAS RÉS DE REFORMA
PARA
O
AFASTAMENTO
DOS
DANOS
MORAIS
INDENIZÁVEIS - DESCABIMENTO Em que pese existirem
outros apontamentos restritivos em nome da autora, nenhum deles
encontrava-se ativo ao tempo da anotação declarada como
indevida neste feito, razão pela qual não é caso de aplicação do
disposto na Súmula 385 do C. STJ. Sentença mantida - Recursos
desprovidos, nessa parte.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DAS RÉS DE REFORMA
PARA
REDUÇÃO
DO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
EM
RAZÃO
DOS
DANOS
MORAIS
EXPERIMENTADOS PELA AUTORA DESCABIMENTO
Indenização fixada em R$ 5.000,00, com condenação solidária
entre as empresas rés, quantia que se mostra adequada para
amenizar os transtornos sofridos pela autora sem que constitua
enriquecimento sem causa. Sentença mantida - Recursos
desprovidos, nessa parte, com majoração dos honorários
advocatícios.
Vistos...
Ação de indenização por danos morais, julgada
procedente, para condenar as empresas rés solidariamente ao
pagamento de R$ 5.000,00 (fls. 86/89).
Inconformada, as duas empresas rés interpõe recursos de
apelação independentes, mas sob idênticos
fundamentos e pedidos. Defendem a inocorrência de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003825-21.2018.8.26.0319 -Voto no
3
morais, na medida em que a autora já havia tido seu nome
incluído nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito
por outras empresas, sem provar ter discutido referidas
inclusões judicialmente. Subsidiariamente, requerem a redução
do valor da indenização arbitrada (fls. 94/100 e 104/110).
Tempestivos, preparados e respondidos, os recursos
estão prontos para julgamento.
É o relatório.
Os recursos não procedem.
Conquanto o documento reproduzido pelas apelantes
às fls. 97/98 e 107/108 comprove a existência de outros
débitos em nome da autora que também foram objeto de inclusão
de seu nome nas bases de dados dos órgãos de proteção ao
crédito, nenhuma das outras inscrições encontravam-se ativas
durante a inclusão realizada pelas empresas rés apelantes, ou
seja, de 09/06/2018 a 01/08/2018, de forma que durante
referido período, foi a única mácula que pesava em nome da
autora, em eventual consulta.
Nessa esteira, inaplicável o disposto na Súmula 385
do C. Superior Tribunal de Justiça, resultando, por via de
consequência, na presença de dano moral indenizável na
hipótese dos autos, vez que a autora teve seu nome
indevidamente lançado em bases de dados de órgãos de proteção
ao crédito por dívida que se mostrou inexistente,
circunstância que extrapola a esfera do mero aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003825-21.2018.8.26.0319 -Voto no
4
Confirmada, assim, a ocorrência de danos morais
sofridos pela autora no episódio dos autos, passa-se à
apreciação da questão relativa ao quantum indenizatório
fixado.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação da indenização por danos morais é sabido que o
julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do
dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a
capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que
a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de
amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-
pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo
ato ilícito.
Essa fixação, entretanto, encontra limites na
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, em que as rés foram condenadas de forma solidária
ao pagamento da indenização, o valor arbitrado de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequado para amenizar os
transtornos sofridos pela autora no episódio sem que
constitua enriquecimento sem causa e, por isso, deve ser
mantido.
Por fim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003825-21.2018.8.26.0319 -Voto no
5
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância em 10%
sobre o valor da condenação, de rigor a majoração da verba de
sucumbência para 20% sobre o mesmo valor, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos, com
majoração dos honorários advocatícios.
WALTER FONSECA
RELATOR